Tribunal: TJSP
Processo: 1001873-60.2022.8.26.0547
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Guilherme Santini Teodoro
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP3);
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Responsabilidade civil. Indenização. Danos patrimoniais, morais e estéticos. Acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Apelação do réu e recurso adesivo do autor. Réu parou diante do sinal de parada obrigatória, deixou de observar o tráfego pela esquerda, deu marcha ao veículo e, em seguida, foi atingido pelo autor, que trafegava com sua motocicleta. Violação dos artigos 28 e 34 do

Ementa:
Responsabilidade civil. Indenização. Danos patrimoniais, morais e estéticos. Acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Apelação do réu e recurso adesivo do autor. Réu parou diante do sinal de parada obrigatória, deixou de observar o tráfego pela esquerda, deu marcha ao veículo e, em seguida, foi atingido pelo autor, que trafegava com sua motocicleta. Violação dos artigos 28 e 34 do Código de Trânsito. Culpa exclusiva do réu. Danos materiais comprovados. Danos morais e estéticos verificados. Súmulas STJ 37 e 387. Cumulação. Valor da reparação por danos morais (R$ 15.000,00) e estéticos (R$ 25.000,00), bem fixados. Perda da capacidade laborativa. Inocorrência. Sentença correta. Ratificação conforme artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Apelação do réu e recurso adesivo do autor não providos.